Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 18516003 - Pág. 1.

2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

3. No caso em exame, a MM Juíza que conduziu o processo na origem reconheceu parcialmente a pretensão da autora, uma vez que pelas provas documentais carreadas ficou evidenciado o ato ilícito praticado pela ré apenas com relação a uma das duas dívidas aventadas na inicial, qual seja, aquela no valor de R$ 250,38, razão porque foi reconhecida sua quitação bem como determinado à CEB a baixa do registro do protesto correlato junto ao Cartório extrajudicial, às suas expensas. De maneira que com relação ao outro débito (também declarado quitado), a magistrada não reconheceu ilicitude no protesto, cabendo à autora as despesas pela baixa respectiva. A despeito disso, as razões recursais não impugnam esses fundamentos da sentença, mas apenas repetem as alegações da inicial no sentido da ilegalidade de ambos os protestos, ignorando completamente as razões de decidir objetivamente apresentadas na sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.